Tribunal: TJSP
Processo: 1002500-81.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação rescisória c./c. indenização. Aquisição de produto (aparelho celular Iphone 13) nas lojas Americanas S/A. Produto sem o adaptador de carregamento da bateria e sem fones de ouvido, acompanhado somente do cabo USB-C. Pleito pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais). Sentença de improcedência. Insurgência da

Ementa:
Apelação. Ação rescisória c./c. indenização. Aquisição de produto (aparelho celular Iphone 13) nas lojas Americanas S/A. Produto sem o adaptador de carregamento da bateria e sem fones de ouvido, acompanhado somente do cabo USB-C. Pleito pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais). Sentença de improcedência. Insurgência da Autora, alegando tratar-se de venda casada dissimulada. Descabimento. Autora que em réplica à contestação aduziu que não se tratava de ausência de informação, mas, sim, de venda casada dissimulada. Vasto conjunto probatório que demonstra a não ocorrência de venda casada na medida em que o adaptador de energia USB-C não é exclusivo da Apple, podendo a Autora, se necessário, realizar a compra de qualquer outra marca homologada no Brasil, sem qualquer prejuízo à garantia do aparelho. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.